Tribunal: TJBA
Processo: 0541200-87.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541200-87.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA DE CASTRO LIMA

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Reconhecimento de ofício. Nulidade da sentença. Aplicação da Súmula 106 do STJ.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de débitos de ICMS, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se houve prescrição intercorrente após a suspensão do feito por parcelamento descumprido;

(ii) se a demora na prática dos atos processuais, decorrente da morosidade do Judiciário, pode ser imputada ao exequente, ou se atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ;

III. Razões de decidir

3. A morosidade imputável exclusivamente ao Judiciário não pode prejudicar o exequente, impondo-se a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de
votos CONHECER e, no mérito
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.